Tribunal: STF
Processo: RMS 22558
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Recurso ordinário.
Ilegitimidade ad causam do Ministro da Aeronáutica.
- Além de o Ministro da Aeronáutica não ser a autoridade
administrativa a que compete o pagamento dos servidores ou
pensionistas do Ministério, não existe direito subjetivo individual
à edição de ato normativo, que, aliás, já foi editado pelos
Ministros Militares.
Recurso ordinário a que se nega provimento.